Tribunal: STF
Processo: HC 225090
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 794.016/RJ, submetido à relatoria do Ministro REINALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais reconheceu a falta grave imputada ao recorrente e determinou a regressão ao regime fechado, em decisão assim fundamentada: 



    No caso em exame, conforme descrito no PD nº E-210055/000250/2022, seq. 171.2, o apenado ANTONIO CARLOS MACHADO PONTES JUNIOR evadiu quando estava em benefício de VPF (visita periódica à família) em 21/10/2021, sendo recapturado em 05/03/2022. 



    Em sua autodefesa, o apenado declarou que saiu da unidade prisional por meio do benefício de VPL e não retornou por questão de saúde, pois conseguiu agendar uma cirurgia de catarata em um hospital da rede pública, o que seria muito difícil de conseguir estando preso. 



    A Defesa Técnica manifestou-se requerendo a absolvição do apenado. 



    Cumpre observar, inicialmente que a apenado cumpre pena de 35 (trinta e cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, em regime semiaberto, tendo cumprido 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias, o equivalente a 44% (quarenta e quatro por cento) da pena total, cujo término está previsto para 09/10/2036, conforme cálculo do sistema ora juntado. 



    Ademais, verifico que o apenado respondeu ao referido processo administrativo disciplinar, assistida pela Defensoria Pública, sendo-lhe assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, transcorrido de acordo com a legalidade. 



    Com efeito, constitui falta grave fugir, conforme art. 50, II, da LEP. 



    Verifica-se que foram respeitados os princípios Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa, não havendo, portanto, nulidades a serem reconhecidas por este Juízo. 



    No que tange ao mérito da questão, o que restou retratado em tal procedimento disciplinar é que, o apenado tendo saído em benefício de Visita Periódica à Família em 21/10/2021, não tendo retornado à unidade prisional, foi recapturado em 05/03/2022, conforme consta na TFD de seq. 180.1. 



    O executado está sujeito a regramento que impõe disciplina, em cumprimento de pena com caráter punitivo e educativo. No caso, portanto, a regressão de regime é medida proporcional, razoável e legal, ante a prática da infração descrita no PD nº E-210055/000250/2022, amparada no artigo 118, I, da LEP, tendo sido asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, acolho a manifestação do Ministério Público, seq. 175.1, e, em razão da realização da apuração disciplinar devida, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, tenho por caracterizada a prática de falta grave, razão pela qual, HOMOLOGO o PD nº E-210055/000250/2022 e DETERMINO a REGRESSÃO DO APENADO PARA O REGIME FECHADO, na forma do artigo 118, I da LEP. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão. 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes. 



    5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da regressão de regime prisional. Enfatiza que (a) não é possível a regressão de regime unicamente com base em descumprimento de alguma das condições da saída temporária; e (b) o paciente esclareceu que não retornou ao presídio por questões de saúde, a saber, a necessidade de realizar uma cirurgia de catarata em hospital de rede pública.



    Requer, assim, a cassação das decisões que determinou e manteve a regressão de regime, devendo a sanção se restringir à revogação das saídas temporárias. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao Agravo em Execução, em decisão referendada pela Quinta Turma do STJ, conforme se extrai do voto condutor do julgado: 



    […]



    Da regressão de regime em virtude de cometimento de falta grave 



    Questiona-se, nos autos, se o cometimento de falta grave deve acarretar necessariamente a regressão de regime. 



    Sobre o tema, assim se pronunciou o Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 14/21): 



    Conforme se depreende dos autos, o juízo a quo determinou a regressão do regime imposto ao agravante para o fechado, por ter-se evadido do sistema prisional entre 21/10/2021 e 05/03/2022, quando em gozo do benefício de visita periódica à família (VPF), razão pela qual foi instaurado o Procedimento Disciplinar nº E-210055/000250/2022, que apurou a prática de falta grave pelo apenado. 



    Registre-se que a Comissão Técnica de Classificação reconheceu a existência de falta grave, ocasião em que o apenado foi punido com 30 (trinta) dias de isolamento e suspensão de direitos, na forma do artigo 50, inciso II, da LEP. 



    Cabe ressaltar, que é cediço que o cometimento de falta grave acarreta, além da perda dos dias remidos e a interrupção do prazo para futuros benefícios, também a regressão do regime prisional, conforme disposto, respectivamente, nos artigos 127 e 118, inciso I, ambos da LEP. 



    (...) 



    Por outro segmento, não há como se admitir que o apenado decida unilateralmente pela realização de cirurgia eletiva em hospital da rede pública de saúde, sem qualquer comunicado à direção da Unidade Prisional, ficando meses evadido e só retome o cumprimento da pena, quando recapturado. 



    Com efeito, a falta grave foi apurada em procedimento administrativo regular, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não cabendo a rediscussão sobre a caracterização da fuga e nem a alegação de que a decisão de regressão foi desproporcional, se há expressa previsão legal. 



    Além do mais, a evasão do agravante, em gozo do benefício de Visita Periódica à Família (VPF), se deu quando cumpria a pena em regime semiaberto, constituindo-se o seu retorno à unidade prisional em um dos requisitos para a manutenção do próprio benefício. Tal comportamento evidencia que o agravado não está adaptado ao regime mais benéfico, o qual pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade. 



    Deve ser consignado, por fim, que a decisão agravada está devidamente motivada e em estrita conformidade com a Constituição da República e as exigências do devido processo legal. (negritei) 



    Segundo o voto acima, a falta grave foi reconhecida tendo em conta que o paciente tinha ciência da data em que deveria retornar à penitenciária, após a saída temporária, e que o alegado agendamento para realização de cirurgia ocular eletiva na rede pública não constitui justificativa apta a afastar a falta. 



    De fato, o executado praticou falta grave, consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 21/10/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 5/3/2022. 



    Ressalto que, diferentemente do que argumenta a defesa, a conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão. De se observar, ainda, que o fato de o apenado não estar preso (mas, sim, como no caso concreto, em saída temporária ou gozando benefício da execução penal) não implica em que não esteja sob a custódia do Estado. Tanto está que pode ser recapturado a qualquer momento caso venha a descumprir as condições impostas para o gozo do benefício na execução penal. Assim sendo, ao escapar da custódia do Estado, deve ser considerado evadido. 



    Tudo isso delineado, não há dúvida de que a conduta do paciente se amolda perfeitamente à falta grave descrita no art. 50, II, da Lei de Execução Penal. 



    Isso posto, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 



    E, de acordo com o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 6/4/2015). 



    O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso. 



    A compreensão do STJ é a de que a pretensão defensiva não é passível de ser acolhida na via processual do Habeas Corpus. E essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos então apurados. 



    A conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal, tendo o Juízo natural firmado sua compreensão pela configuração da falta grave. 



    Da mesma forma, a decisão que determinou a regressão de regime do paciente, do semiaberto para o fechado, está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai dos autos que a regressão do regime inicial é decorrência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. Cometida a falta disciplinar grave, é devida a determinação da regressão para o modo mais gravoso. 



    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente